Tribunal: TJSP
Processo: 2245244-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Equipamentos ofertados por ocasião da contratação – Entrega – Descumprimento – Fixação de multa – Cumprimento da ordem judicial – Inexistência – Perdas e danos - Conversão - Cumulação – Possibilidade – CPC, art. 500 - Desídia – Proporcionalidade e razoabilidade – Observância – Juros de mora – Incidência –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Equipamentos ofertados por ocasião da contratação – Entrega – Descumprimento – Fixação de multa – Cumprimento da ordem judicial – Inexistência – Perdas e danos - Conversão - Cumulação – Possibilidade – CPC, art. 500 - Desídia – Proporcionalidade e razoabilidade – Observância – Juros de mora – Incidência – Descabimento – Dupla penalidade, sobre o mesmo fato – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.